Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728417-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADM -CONSULTORIA,ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CAPACITACAO TECNICO LTDA, ANDRE CLEITON FERNANDES DE SOUZA, MARCIA MARIA TORRES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n.o: 0092918-60.2010.8.07.0015 ajuizado pelo agravante em desfavor de ANDRÉ CLEITON FERNANDES DE SOUZA, acolheu parcialmente a impugnação da parte devedora para determinar a liberação dos valores bloqueados através do sistema Sisbajud. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora